Tribunal: TJES
Processo: 5012899-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012899-68.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível da concessionária e manteve a procedência de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por Allianz Seguros S.A., em razão de danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta contradição e erro de premissa fática quanto à valoração de laudo técnico unilateral, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada e à imputação de desídia probatória, apesar do indeferimento de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ou erro material quanto à análise do nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão ou incongruência na imputação de desídia probatória à concessionária diante do indeferimento da perícia técnica judicial; e (iii) determinar se os embargos de declaração buscam sanar vícios processuais ou rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre premissas e conclusões da decisão.

5. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente ao reconhecer a subsistência do nexo causal com base no laudo técnico apresentado e na ausência de produção de prova técnica contrária pela concessionária.

6. A concessionária deixou de apresentar documentos e registros técnicos relativos ao monitoramento da rede elétrica e ao fluxo de energia, apesar de determinação judicial expressa, circunstância que caracteriza inércia probatória independente da realização de perícia judicial.

7. A ausência de vistoria técnica promovida pela concessionária não invalida o laudo técnico apresentado pela seguradora, especialmente quando inexistente impugnação técnica específica capaz de infirmá-lo.

8. As alegações relativas à extensão da proteção do Código de Defesa do Consumidor e à ausência de assinatura no relatório técnico traduzem inconformismo com a valoração jurídica e probatória já realizada pelo Colegiado.

9. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para adequação do julgado à pretensão da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado.

2. A ausência de apresentação, pela concessionária, de registros técnicos sob sua guarda institucional caracteriza desídia probatória, ainda que indeferida perícia judicial.

3. O laudo técnico unilateral pode fundamentar o convencimento judicial quando não houver impugnação técnica específica pela parte adversa.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0028810-75.2019.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 02.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
contra o v. acórdão de id. nº 14992394, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a procedência da ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (id. 15378189), a embargante afirma que o julgado incorreu em contradição e erro de premissa fática ao amparar o nexo causal em laudo unilateral destituído de assinatura, estender a proteção do CDC à seguradora multinacional com base em suposta vulnerabilidade, e ao imputar desídia probatória à concessionária, ignorando o expresso indeferimento do pedido de perícia técnica pelo magistrado de piso.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Na hipótese vertente, a despeito do esforço argumentativo expendido pela embargante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual civil. O acórdão combatido restou devidamente fundamentado ao reconhecer a subsistência do nexo de causalidade a amparar a pretensão regressiva, destacando que a concessionária deixou de trazer aos autos os elementos de prova que estavam sob sua exclusiva guarda institucional, conforme se extrai do seguinte excerto do julgado embargado:

Por outro lado, embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a recorrente deixou de produzir prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela apelada, tendo, aliás, se quedado inerte quando intimada para apresentação do relatório de oscilação e interrupção no fornecimento de energia elétrica correspondente à data dos fatos discutidos na demanda (ids. 12196582 e 12196583).

Nesse contexto, vale lembrar o entendimento desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

[...]

Saliente-se, também, que, consoante entendimento remansoso deste Sodalício, “a
falta de vistoria por parte da concessionária não afasta a validade de laudo técnico apresentado pela seguradora” (TJES,
Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028810-75.2019.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Verifica-se, pois, que a suposta contradição apontada em razão do indeferimento da perícia técnica judicial pelo magistrado de piso não prospera. A desídia probatória imputada à embargante diz respeito à sua inércia em exibir as telas de seus próprios sistemas de monitoramento de rede e fluxo de energia — providência que prescindia de vistoria física tardia nos aparelhos e que decorria de determinação judicial expressa não cumprida pela recorrente.

Do mesmo modo, a discussão teórica sobre a extensão do Código de Defesa do Consumidor ou sobre os aspectos formais de assinatura do relatório de regulação denotam nítido propósito de rediscutir a valoração jurídica e fática operada pelo Colegiado, o que se afasta dos estreitos limites da via recursal eleita.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)